Tribunal: TJMT
Processo: 1000717-12.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000717-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), LAUDICEIA FERREIRA PAES - CPF: 012.740.451-18 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000717-12.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
LAUDICEIA FERREIRA PAES

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA –

COMPROVAÇÃO DA MORA – ALEGADO ACORDO EXTRAJUDICIAL E COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO –
NÃO CARACTERIZADO – INÚMERAS TENTATIVAS DE PAGAMENTO AMIGÁVEL –JUDICIALIZAÇÃO DO CONTRATO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que tenha havido a quitação de uma das parcelas indicadas na notificação extrajudicial, verifica-se das conversas via
whatsapp
, que antes mesmo do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, a todo momento a instituição financeira buscou o recebimento amigável das parcelas em atraso, bem como em nenhum momento se esquivou em fornecer o boleto referente à parcela nº 6
ou deixou de orientar o pagamento da parcela de nº 8,
não havendo que se falar em comportamento contraditório da instituição bancária (
venire contra factum proprium
).

A inadimplência de uma parcela contratual acarreta o vencimento antecipado de toda a sua dívida, consoante determina o art. 2º, §3º, do Decreto Lei 911/69.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LAUDICEIA FERREIRA PAES
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n.º 1000167-11.2023.8.11.0002
ajuizada em face do
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, que
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo indicado na inicial.

Em suma, sustenta o agravante o desacerto da decisão, haja vista que no âmbito das relações jurídicas, a coerência deve pautar a atuação dos sujeitos, a fim de se evitar a violação de legítima expectativa criada em virtude de reiteradas atitudes tomadas ao longo da execução do contrato, sendo portanto, vedado que um dos contratantes adote comportamento oposto daquele anteriormente praticado, isto é, diferente daquilo que se poderia razoavelmente esperar, de modo a insurgir-se contra seus próprios atos e afirmações (
venire contra factum proprium
) e em verdadeira surpresa à outra parte, sob pena de violação à boa-fé objetiva, princípio consagrado nos arts. 113 e 422 do CC.

Assim, afirma ser evidente a atuação contraditória da Instituição Financeira recorrida que, ao mesmo tempo que aceita o regular pagamento das prestações contratadas posteriores (parcela nº 8), gerando a expectativa do recorrente de que a parcela em atraso (parcela nº 6) poderia ser objeto de futura negociação, ingressa com a ação de busca e apreensão (05/01/2023) arguindo a sua constituição em mora e aprendendo-lhe o bem indevidamente.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja revogada a decisão agravada, determinando-se a imediata restituição do veículo apreendido.

A liminar postulada foi
indeferida
- ID nº 155940680.

Interposto
Embargos de Declaração
contra decisão indeferiu o pleito liminar de restituição do veículo apreendido, estes foram rejeitados (ID. 158016163).

Apesar de intimado, o banco agravado não apresentou contrarrazões (Expediente - Intimação 21637272).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que o banco agravado,
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, ingressou com
Ação de Busca e Apreensão nº 1000167-11.2023.8.11.0002
em face de
LAUDICEIA FERREIRA PAES
, ora agravante, alegando, em síntese que:

“As partes firmaram, em 16/05/2022, contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, n. 47692773, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor total de
R$125.704,98
(Cento e Vinte e Cinco Mil , Setecentos e Quatro Reais e Noventa e Oito centavos), ao(à) demandado(a), que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de
48 parcelas fixas mensais de R$2.036,34
(Dois Mil , Trinta e Seis Reais e Trinta e Quatro centavos), com vencimento no dia 16 de cada mês. Com efeito, em garantia às obrigações assumidas, o(a) fiduciante transferiu ao credor fiduciário, em alienação fiduciária, o(s) bem(s) abaixo discriminado(s):

MARCA: VW ANO: 2019/2020 MODELO:
VIRTUS CL AD
CHASSI: 9BWDH5BZ9LP030408 COR: PRATA PLACA: QUC3A73 RENAVAM: 01195854045

Sucedeu que, a partir de 16/11/2022, o(a) demandado(a) interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi devidamente notificado (doc. anexo) para regularização da sua situação, o que jamais se efetivou.”

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2º - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(g.n.).

Portanto, a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72 do STJ), é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Assim, o referido dispositivo legal exige, para fins de comprovação, que o credor se documente, tornando inequívoco o comportamento inadimplente do devedor, por meio da notificação, cuja natureza, portanto, é meramente confirmatória.

Como se vê, no caso específico dos autos, é inconteste a notificação extrajudicial da parte agravante, uma vez que o Aviso de Recebimento dos Correios consta o envio da mesma ao endereço constante do contrato e o seu recebimento, ainda que por terceiro (ID. 155460152), reconhecendo-se a eficácia do ato notificatório, bem como a agravante não se insurge quanto a constituição em mora.

No que tange ao pagamento das parcelas, verifica-se que

a notificação extrajudicial diz respeito às parcelas de
nº 5 e 6 “
não foi acusado o recebimento das prestações abaixo mencionadas
e as demais subsequentes vencidas,
ficando V.Sa. constituída em mora, nos termos do art. 2°, parágrafo 2° do Decreto-Lei 911/69, com a atual redação dada pela Lei 13.043/14.
”
(ID. 155460152 - Pág. 3) e a Planilha de Debito apresentada pelo credor fiduciante aponta o inadimplemento da parcela nº 8 com vencimento em 16/01/2013.

O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão se deu em
05/1/2023.

Assim, em que pese tenha havido o pagamento da parcela nº5 (com vencimento em 16/10/2022) em 15/12/2022, anteriormente ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, e o pagamento da parcela nº 8 (com vencimento em 16/1/2023) em 16/1/2023 após o ajuizamento da ação de Busca e Apreensão, não há que se falar em comportamento contraditório da instituição bancária.

Isto porque
, verifica-se das conversas via
whatsapp
(ID. 155460158) que antes mesmo do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, a todo momento a instituição financeira buscou o recebimento amigável das parcelas em atraso, bem como em
nenhum momento se esquivou em fornecer o boleto referente a parcela nº 6 ou orientou o pagamento o pagamento da parcela de nº 8.
Vejamos:

Portanto, não há que de falar em comportamento contraditório da instituição bancária (
venire contra factum proprium
).

Assim,

constata-se que a parte ficou inadimplente quando deixou de efetuar o pagamento parcela nº 5, com vencimento em 16/10/2022, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 05/1/2023 (data de interposição da Ação de Busca e Apreensão), resultou no valor total, líquido e certo de R$ 80.356,88 (oitenta mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos), para purgação da mora, consoante determina o art. 2º, §3º do Decreto Lei 911/69,
in verbis
:

“Art. 2º (...) § 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito,
vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.”

Entende-se como pagamento integral, o depósito das parcelas vencidas e vincendas, e no prazo de 5 (cinco dias), segundo valores descritos pelo credor na inicial, conforme preconiza o Decreto Lei 911/69 - “
art. 3º (...) § 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante
poderá pagar a integralidade da dívida pendente
, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
”.

Assim, como o vencimento da 5ª parcela ensejou a antecipação da obrigação contratual (§3 do art. 2º do D. 911/69), o simples pagamento desta parcela a qual fora constituído em mora, e da parcela de nº 8, não enseja a descaracterização da mora.

Aliás, neste mesmo contexto, trago algumas jurisprudências dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - LIMINAR ESPECÍFICA DEFERIDA - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - INDICAÇÃO DE PARCELA QUITADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - MORA COMPROVADA - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PREENCHIDOS. Na ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-Lei nº 911/69, a constituição em mora do devedor se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, acompanha da devida comprovação do recebimento, mesmo que por terceira pessoa. A alegação de quitação da parcela indicada na notificação sem a devida juntada do comprovante de pagamento não é suficiente para tornar irregular a constituição em mora, em especial quando não comprovado que o pagamento se deu em data anterior ao ajuizamento da demanda. Para deferir-se a tutela de urgência, pressupõe-se a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Presentes os requisitos, medida que se impõe é a manutenção da tutela deferida
. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0000.20.536739-4/001 - Relator do Acordão: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant Data do Julgamento: 24/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA.NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE FEZ MENÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS E DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES. POSSIBILIDADE. PARCELA INDICADA JÁ PAGA. PARCELA SUCESSIVA MOTIVADORA DA AÇÃO QUE JÁ SE ENCONTRAVA INADIMPLIDA NA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA E DEMONSTRADA.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

(
TJ-PR - APL: 16250030 PR 1625003-0 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 07/04/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2028 16/05/2017)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantenho a concessão da liminar de ID. 107497868 dos autos principais – nº 1000167-11.2023.8.11.0002.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023